Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013142-71.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INDEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI COMPLEMENTAR Nº 445, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA DA LEI – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO AVENTADO PREJUÍZO – MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. No caso concreto, resta dúvida acerca da efetiva vigência da norma combatida, além do que não há qualquer comprovação de prejuízo causado que não possa ser resolvido por ocasião do exame de mérito da demanda.

3. Medida cautelar não concedida.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, em face da Lei Complementar nº 445, de 23 de fevereiro de 2023, do Município de Rondonópolis, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 56, de 14 de dezembro de 2007, que dispõem sobre uso e ocupação do solo do Município de Rondonópolis, por violação aos artigos 1º, 9º, 66, V, 190, parágrafo único, 195, parágrafo único, III e 307, § 1º e 2º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, bem como por ofensa aos artigos 1º e 2º da Constituição Federal.

Aponta que a Lei Complementar foi originada do Projeto de Lei nº 146/2023, de autoria do Vereador Sr. Marisvaldo Gonçalves, padecendo de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Sustenta o requerente que a norma impugnada invade a competência privativa do Chefe do Executivo Municipal em iniciar o processo legislativo sobre a matéria.

Afirma que o legislador municipal, na hipótese dos autos, passou a criar obrigação para a Administração Pública em emitir autorização e, com conseguinte, cobrar taxa de funcionamento e localização de atividades empresariais que passam a ter autorização de funcionarem até 50 metros de distância de estabelecimentos de ensino de I, II grau ou superior, violando o princípio da separação dos poderes.

Requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante da frontal violação à competência de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face ao grave risco de insegurança jurídica gerada pela autorização de localização e funcionamento de estabelecimentos próximos a escolas e universidades, reduzindo a distância mínima de 100 para 50 metros, sem estudo técnico prévio.

Devidamente intimada a Câmara Municipal de Rondonópolis para se manifestar, esta permaneceu silente (Id 180329199).

Remetidos os autos ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, este pugna pela intimação do autor da ação para que apresente cópia da publicação da Lei nº 445/2023 em diário oficial, bem como cópia da Lei Complementar nº 56/2007 com redação atualizada, visto que dos documentos apresentados na inicial, não é possível constatar as alterações no corpo da Lei Complementar 56/2007 (Id 181376167).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal De Rondonópolis pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 445, de 23 de fevereiro de 2023, de autoria da Câmara Municipal de Rondonópolis, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 56, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre uso e ocupação do solo do Município de Rondonópolis, e possui o seguinte teor,
verbis
:

“O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, JUNIOR MENDONÇA, PROMULGA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 59 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL:

Art. 1º Fica alterado o artigo 13, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº056/2007 de 14 de dezembro de 2007 que passa a vigorar da seguinte forma:

“Art. 13 – ...

(...)

§ 1º Não é permitido o funcionamento de bares, boates, casas de diversões noturnas, diversões eletrônicas, escola de samba, jogos de bilhar ou sinuca, jogos mecânicos e rodeios, em locais compreendidos num raio inferior a 50m (cinquenta metros) de estabelecimentos de ensino de I, II grau ou superior.

(...)

Art. 2º Fica alterado o artigo 22, parágrafo único e inciso I, da Lei Complementar nº056/2007 de 14 de dezembro de 2007 que passa a vigorar da seguinte forma:

“Art. 22 - ...

(...) A comercialização de gás liquefeito (GLP) não poderá ser próxima a hospitais, escolas, postos de gasolina, e em áreas consideradas de risco, mantendo no mínimo a distância de 50,00 (cinquenta metros) destas áreas.

(...)

Inciso I

(...)

Em se tratando dos disposto neste parágrafo único só será permitido após uma reserva de distância mínima de 50,00 m (cinquenta metros) destas áreas.

(...)

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, 23 de fevereiro de 2023.

Júnior Mendonça

Presidente”.

Segundo o requerente, a referida lei municipal, originária de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, ofendendo aos artigos 1º, 9º, 66, V, 190, parágrafo único, 195, parágrafo único, III e 307, § 1º e 2º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, bem como por ofensa aos artigos 1º e 2º da Constituição Federal, uma vez que a norma invade a competência privativa do Chefe do Executivo Municipal em iniciar o processo legislativo sobre a matéria.

No presente momento, analisa-se tão somente a presença dos requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada, que encontra amparo nos artigos 10 a 12 da Lei nº 9.868/99 e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, no art. 172, § 1º, do RITJMT, cujos requisitos são o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

No caso concreto, objetiva-se a suspensão da eficácia da norma atacada, ao fundamento de que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante da frontal violação à competência de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face ao grave risco de insegurança jurídica gerada pela autorização de localização e funcionamento de estabelecimentos próximos a escolas e universidades, reduzindo a distância mínima de 100 para 50 metros, sem estudo técnico prévio.

Não obstante, apesar da argumentação esposada, o Autor não oferece mínimos indícios de concretude em sentido a atestar, de forma cabal e indene de dúvida, que a mantença provisória da vigência do ato normativo impugnado venha a trazer prejuízo à Administração Pública Municipal.

Nada nos autos sugere que a alteração promovida acarrete a alegada insegurança jurídica.

Nesse ponto, cumpre observar que o D. representante do
parquet
apontou a necessidade de intimação do Autor da ação para juntada da publicação da Lei nº 445/2023 em diário oficial, bem como seja apresentada cópia da Lei Complementar 56/2007 com redação atualizada.

Conforme se colhe do documento de Id 171116195, anexado à inicial, esta foi instruída com cópia digitalizada da Lei Complementar nº 445 – de 23 de fevereiro de 2023, disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.391.

Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de Rondonólis, em pesquisa no diário oficial, edição nº 5.391, de 22 de fevereiro de 2023, se encontra justamente a norma combatida na página 3 do documento, nos termos da cópia juntada na inicial.

Ao consultar, todavia, no campo “Leis Municipais” a Lei Complementar nº 56/2007, nota-se que não há a consolidação com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 445/2023, da mesma forma que ao buscar por esta norma no mesmo campo do sítio eletrônico, não se encontra a norma combatida.

Portanto, apesar da publicação em diário oficial, não se localiza a norma no próprio sítio eletrônico da Câmara Municipal, o que coloca em dúvida a efetiva vigência da norma.

Ausente, portanto, o
periculum in mora
, deve ser indeferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial.

Posto isso, INDEFIRO a medida cautelar pleiteada nos autos.

Determino, outrossim, que seja intimado o AUTOR da Ação para trazer aos autos cópia da Lei Complementar nº 56/2007 com redação atualizada.

Na sequência, seja notificada a Câmara Municipal de Rondonópolis para ciência desta decisão e prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Rondonópolis para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023